Tribunal: TJDFT
Processo: 0746813-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746813-72.2023.8.07.0000 RECORRENTE: VIA ENGENHARIA S. A. RECORRIDO: FRANÇA, NUNES PEREIRA E LA GUARDIA ADVOGADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFORMAÇÕES PRESTADAS EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUNHO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. 1. O agravo de instrumento é o recurso apto a impugnar as decisões interlocutórias, como preceitua o art. 1.015 do CPC/15. 2. O conteúdo de meras informações prestadas pelo Juízo ao Tribunal Cidadão, por si só, não possui natureza decisória, de modo que incabível o manejo do agravo de instrumento para retificação das informações. 3. Mantido o entendimento no sentido de reconhecer a manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento. 4. Agravo Interno não provido. A recorrente alega violação aos artigos 203, §2o e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a interposição de agravo de instrumento in casu, ao argumento de que a decisão agravada, ao prestar as informações à Corte Especial no conflito positivo de competência, ultrapassou o limite memorial, expedindo juízo de valor e decidindo que os honorários de sucumbência não se submeteriam aos termos da Recuperação Judicial do recorrente. Afirma que, independentemente da terminologia utilizada, o conteúdo decisório de um despacho pode viabilizar a interposição de recursos, objetivando garantir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-la. Requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada Renata de Souza Maeda, OAB/DF 21.517. Em contrarrazões, o recorrido pede a habilitação dos advogados Rafael B. Aguiar Novaes França, OAB/SP 208.509, André M. de Carvalho Francisco, OAB/SP 300.042, Ana Carolina Rocha Cupido, OAB/SP 300.641 e Douglas Ambrósio Gogoni, OAB/SP 469.951, como representantes da parte recorrida. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante à apontada contrariedade aos artigos 203, §2o e 1.015, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Defiro a habilitação dos advogados Rafael B. Aguiar Novaes França, OAB/SP 208.509, André M. de Carvalho Francisco, OAB/SP 300.042, Ana Carolina Rocha Cupido, OAB/SP 300.641 e Douglas Ambrósio Gogoni, OAB/SP 469.951, como representantes do recorrido, consoante requerido ao ID 63670633 - Pág. 15. Proceda a Secretaria às anotações necessárias. Determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome da advogada Renata de Souza Maeda, OAB/DF 21.517. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002